Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO FINANCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS A RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No período de inadimplência do contrato destinado ao fornecimento do cartão de crédito, devem incidir os juros remuneratórios pactuados até o efetivo pagamento.
2. Contudo, após a rescisão do ajuste e ajuizamento da ação monitória, afasta-se a aplicação dos juros remuneratórios contratuais, devendo ser aplicados a multa rescisória pactuada e os juros de mora acordados.
3. Consolidado o débito após a ruptura da avença, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos de vigência do ajuste, até porque não há que se falar em vencimento futuro de fatura.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.